Tribunal: TJDFT
Processo: 0753061-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753061-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Alves da Silva Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 181367881 da origem), que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0704975-34.2023.8.07.0006) ajuizado contra Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais para recebimento por meio de alvará de levantamento distinto do montante principal. Em suas razões recursais (ID 54408077), o agravante sustenta, em síntese, que o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906 assegura aos advogados o direito de lhes serem pagos diretamente o montante devido à título de honorários advocatícios, por dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, mediante apresentação do contrato de honorários. Defende que não há impedimento ao destaque dos honorários contratuais, porquanto apresentou o instrumento contratual prevendo a contratação da verba pelo cliente. Apresenta arestos de jurisprudência que entendem amparar sua tese. Ressalta, ainda, a existência de direito líquido e certo, bem como a ocorrência de danos de impossível ou difícil reparação com a demora no julgamento do presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido por inobservância ao requisito do cabimento, pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal. Na espécie, o recorrente se insurge contra o indeferimento do pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais manifestado na r. sentença (ID 181367881 da origem) que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou extinta a obrigação de pagar quantia certa, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação pelo pagamento voluntário do débito pelo devedor. No caso, a natureza de sentença do ato judicial impugnado não decorre do título atribuído no documento pelo magistrado a quo, mas, em verdade, pelo conteúdo decidido, que, após reconhecer o pagamento integral do débito exequendo, extinguiu o feito executivo. Neste sentido, confira-se o preceituado pelo art. 203, § 1o, do CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E, consoante art. 1.009 do CPC[1], o recurso cabível contra sentença é a apelação, “mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”, consoante dicção do § 3o do citado dispositivo legal. Contudo, o recurso aviado foi o de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC[2] como cabível para impugnação de decisões interlocutórias, situação que não se amolda ao caso concreto. Destaca-se que a previsão contida no parágrafo único do mencionado art. 1.015 do CPC, versa a respeito do cabimento do agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença. Ocorre que, como ressaltado, o ato judicial impugnado não se trata de decisão interlocutória, mas, em realidade, sentença, porquanto possui natureza terminativa. A respeito do tema, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, posto que a interposição de agravo de instrumento contra sentença se trata de erro grosseiro e não existe dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso. Com esse mesmo entendimento, já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA TERMINATIVA E QUE OSTENTA NATUREZA DE SENTENÇA. ARTIGO 1.009 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada tem natureza terminativa e ostenta natureza de sentença, porquanto determina o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, extinguindo a etapa executiva da demanda, razão por que o recurso adequado é a apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Interposição de agravo de instrumento em casos tais configura erro grosseiro, razão por que inviável a pretendida aplicabilidade do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1758741, 07142753820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, afigurando-se a interposição como erro grosseiro. O recurso cabível contra a sentença é a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1703632, 07403530620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 4/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o ato judicial recorrido, que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da execução, possui natureza terminativa e se consubstancia em sentença, de maneira que o recurso cabível para impugnação é a apelação, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de agravo de instrumento na hipótese dos autos configura erro grosseiro. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III do RITJDFT, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.